Tribunal: TJSP
Processo: 1080780-42.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões de apelação - Ordem de recolhimento do preparo descumprida - Provas insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão monocrática mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1080780-42.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ICONEPAR PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado MEDICINA DIAGNÓSTICA
MÃE DE DEUS CENTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1080780-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41762
2
VOTO No: 41762
AG. INTERNO No: 1080780-42.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (35a V. Cív. do Foro Central)
AGVTE. Iconepar Participações Ltda. (Embgda.-Apte.)
AGVDA.: Medicina Diagnóstica Mãe de Deus Center S.A. (Embgte.-
Apda.)
INTERDO.: Chiapin Advogados e Associados
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça formulado no bojo das razões de apelação - Ordem
de recolhimento do preparo descumprida - Provas insuficientes
a amparar o direito perseguido pela agravante
Decisão
monocrática mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno oferecido por Iconepar
Participações Ltda., em embargos à execução opostos por Medicina
Diagnóstica Mãe de Deus Center S.A. contra a r. decisão monocrática
de fls. 364/370 dos autos principais, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça formulado pela embargada-apelante no bojo de
suas razões de apelação manejada contra r. sentença de fls. 300/302
dos autos digitais em apenso, que julgou procedentes os embargos à
execução e declarou a nulidade da execução.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/6, a agravante
postula o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício
da gratuidade da justiça.
A agravada postulou pelo não conhecimento da
apelação por deserção (fls. 373).
É o relatório.
2. Subsiste o indeferimento guerreado, por estar de
acordo com os cânones de regência e o acervo instrutório existente nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1080780-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41762
3
A r. decisão objurgada, que indeferiu a justiça
gratuita, teve como embasamento os seguintes fundamentos:
“No caso em foco nenhum relatório, balanço idôneo,
exposição circunstanciada, detalhada e convincente das causas da
crítica situação financeira da empresa foi apresentada, restando
inviabilizada, portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal,
não havendo falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos
legais invocados.” (fls. 365/366 dos autos digitais em apenso).
Efetivamente, a agravante, sem anexar documentos
comprobatórios aos autos, postulou a concessão da gratuidade da
justiça, situação que motivou o seu indeferimento.
Para o exame da real condição financeira da
agravante e da possibilidade de pagamento das despesas processuais
(inclusive da honorária da parte contrária, que é verba alimentar) é
indispensável que ela comprove documentalmente sua incapacidade de
gerar
renda
mediante
relatório,
balanço
patrimonial,
livro
demonstrativo ou exposição circunstanciada e detalhada.
Poderia a insurgente, ademais, ter trazido para os
autos sua declaração de imposto de renda, afinal de contas é possível
que ela tenha patrimônio imobilizado que poderia fazer frente às
despesas atuais.
Também não se vislumbrou nos autos que a
postulante tenha intentado pedido de recuperação judicial ou tenha
havido decreto falimentar, situação que é indicativo da possibilidade de
recuperação da vitalidade financeira.
Enfim, o fato de ter encerrado suas atividades ou a
mera alegação da existência de dívidas que recaem sobre a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1080780-42.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41762
4
jurídica, por si só, não justifica a concessão da gratuidade da justiça à
parte insurrecta, motivo pelo qual a r. decisão vergastada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Isto posto nega-se provimento ao presente agravo
interno.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica